Tribunal: TJDFT
Processo: 0751802-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751802-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: GABRIEL MALHEIROS LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF pela qual, em ação de execução ajuizada contra GABRIEL MALHEIROS LOPES (autos n. 0711220-82.2024.8.07.0020), indeferido o pedido de arresto, decisão no seguinte teor: “Considerando que a parte executada não foi devidamente citada para responder à presente execução e que houve apenas uma tentativa de citação (Id 247426932), entendo que não estão preenchidos os requisitos necessários para a adoção da medida extrema de arresto eletrônico em suas contas bancárias. A citação do executado é pressuposto essencial para o desenvolvimento válido do processo executivo, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa. Dessa forma, em respeito ao devido processo legal, o pedido de arresto eletrônico formulado pelo exequente deve ser indeferido neste momento. Assim, indefiro o requerimento de arresto eletrônico nas contas da parte executada. Intime-se a parte exequente para informar o paradeiro do executado, devendo informar o endereço ATUALIZADO e COMPLETO para diligências ou requerer o que entender de direito. Prazo de 05 (cinco) dias. Transcorridos mais de 30 (trinta) dias, sem manifestação, intime-se o autor (por sistema, AR ou Mandado, conforme o caso), para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, §1o, do CPC, ou indeferimento, se o caso. Transcorrido todo o prazo em branco, remetam-se os autos conclusos. Publique-se.” (ID 254796542, origem). Nas razões, o agravante alega que “a ação de execução foi devidamente distribuída, e de lá para cá (frisa-se, quatro anos após a sua distribuição) foram realizadas diversas diligências na tentativa de localização da parte Executada, ora Agravada, as quais restaram infrutíferas. ( ) Como a agravada se esquiva e permanece em lugar incerto e não sabido, aplicável, de imediato, o conteúdo do artigo 830, do CPC” (ID 78723642, p.5/6). Sustenta que “essa constrição não configura penhora, mas sim busca evitar que os bens desapareçam, para resguardar o sucesso da execução. Trata-se de providência acautelatória da execução, que tem por objetivo garantir a penhora de bens da agravada que não se encontra presente no local dos bens.” (ID 78723642, p.6). Consigna que “o artigo 830 do Novo Código de Processo Civil não exige que sejam esgotados os meios necessários à citação do devedor, providência que é devida apenas após a constrição, tampouco que sejam realizadas medidas anteriores para localização de bens. Salienta-se que a execução deve ser realizada sempre no interesse do credor (artigo 797 do NCPC).” (ID 78723642, p.8). Ao final, requer: “Diante disso, requer, por primeiro, seja concedido o EFEITO ATIVO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, bem como seja CONHECIDO, para que, no mérito, lhe seja DADO PROVIMENTO, para o fim de reformar a r. decisão agravada, deferindo a realização de pesquisa BACENJUD na modalidade de arresto, a fim de que a Agravante possa exercer o seu direito garantido pela legislação de regência” (ID 78723642, p.16). Preparo recolhido (ID 78724099). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em execução) e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de execução pela qual indeferido o pedido de arresto dos bens do devedor. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Na origem, o agravante requereu a realização de arresto on-line, via sistema SISBAJUD, em nome da parte executada ainda não citada, até o limite de R$ 25.252,49, correspondente ao valor da dívida exequenda (ID 253860416, origem). Consta que a execução foi ajuizada em 14/07/2025 (ID 242655047, origem), decorrente da conversão de ação de busca e apreensão de veículo ajuizada em 31/05/2024 (ID 198650848, origem). Ainda na fase de busca e apreensão, foram realizadas duas tentativas de citação pessoal, ambas infrutíferas, conforme certidões dos Oficiais de Justiça (IDs 204044752 e 231348146, origem). A situação permaneceu inalterada após a conversão em execução, conforme a Certidão do Oficial de Justiça de ID 247426932 (origem). Cuida-se de execução no qual o devedor não foi localizado para fins de citação. Por isso, cabível o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC. Diferentemente do arresto cautelar do art. 301 do CPC, que exige a comprovação dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o arresto executivo tem pressuposto único e objetivo: não localização do devedor no momento da tentativa de citação. E a citação não constitui condição para a efetivação do arresto; somente para a conversão deste em penhora, nos termos do §1o do art. 830 do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, para o deferimento do arresto executivo, basta a frustração da tentativa de citação pessoal, sendo desnecessária a demonstração do exaurimento de diligências para localização do executado: “3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021) Assim já decidi em caso similar: “( ) 1. Trata-se de execução de título extrajudicial na qual o devedor não foi encontrado para citação; portanto, cabível o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC. 2. Tal medida (diferentemente do arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC, que exige a comprovação dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, constantes no art. 300 do CPC) traz como único requisito não ter sido o devedor encontrado. 3. E a citação, por sua vez, é condição somente para a conversão do arresto executivo em penhora, e não para sua efetivação. 4. Assim, deferimento do arresto executivo ou pré-penhora tem como pressuposto a não localização do executado em seu domicílio quando da tentativa de sua citação, ou seja, necessário que a tentativa de citação tenha sido frustrada, não se exigindo o exaurimento das tentativas de localização. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1959553, 0741284-38.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. MANTIDO. ARRESTO. CAUTELAR E EXECUTIVO. DESCABIMENTO. ( ) 4. Por sua vez, o arresto executivo se encontra previsto no art. 830 do CPC e se consubstancia em medida que poderá ser realizada apenas em ação de execução por quantia certa, caso a primeira tentativa de citação do devedor seja frustrada. Em outros termos, o único requisito para que o arresto executivo seja deferido é a ausência de localização da parte devedora no endereço indicado na petição inicial, não se exigindo qualquer diligência no sentido de buscar endereços ou esgotamento dos meios para sua localização. Todavia, havendo ocorrido a citação no feito originário, não há que se falar em cabimento desta modalidade de arresto. ( )” (Acórdão 1622694, 07222799820228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO EXECUTIVO. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIVILIDADE. STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. O arresto executivo é medida visa assegurar a efetivação de futura penhora nas situações em que o devedor não é localizado para citação. De acordo com oart. 830 do Código de Processo Civil - CPC: ‘Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução’. 2. O Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se, em recente julgamento, sobre a prescindibilidade do exaurimento das tentativas de localização da devedora para o deferimento do arresto executivo previsto no art. 830 do Código de Processo Civil (REsp 1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data de julgamento: 15/06/2021, DJe 21/06/2021). 3. Na hipótese, em que pese não terem sido esgotadas as tentativas de localização da executada, houve duas tentativas de citação, o que se mostra suficiente para o deferimento do arresto executivo na modalidade on-line. 4. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1395211, 07325431420218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em um juízo de cognição sumária, defiro a antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de arresto eletrônico de ativos financeiros em nome do devedor. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Dispensada a intimação do agravado, pois não houve citação. Brasília, 26 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora